Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). DANO MORAL. VALOR EXACERBADO. READEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação do agente, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial e complementar, demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, suas declarações são confirmadas por laudo pericial e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco produzida prova capaz de elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, sem força, entretanto, para determinar a absolvição.

IV - A consunção exige para que seja aplicada, a comprovação de que o crime menos grave não passou de meio necessário ou preparatório para a consumação do delito mais grave.

V - Se o agente primeiro desfere um soco na vítima, provocando um corte em sua orelha e em seguida lhe dirige a promessa de matá-la caso acione a polícia, está configurada a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça de maneira autônoma, o que inviabiliza falar-se em consunção.

VI - A jurisprudência majoritária Justiça entende como adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para recrudescer a pena em razão de agravantes.

VII - Recurso conhecido e provido parcialmente.